Tribunal: STF
Processo: ARE 1497044
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PRECEDIDA DE BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIO. FATO PREVIDENCIÁRIO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 103/2019. APLICAÇÃO DO ART. 44 DA LEI 8.213/91. 1. A RMI do benefício por incapacidade permanente deve corresponde a 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, mesmo que a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez tenha ocorrido após a vigência da EC 103/2019. 2. Deve ser afastada a interpretação literal restritiva do art. 26, §3º, II, da EC 103/2019, por ofensa aos princípios constitucionais da seguridade social da seletividade e da universalidade da cobertura, previstos no art. 194, I e III, da CRFB/88, e aplicado para cálculo da RMI o art. 44 da Lei 8.213/91, que prevê que o valor da aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário-de-benefício. 3. Diante do não provimento do recurso do INSS, os honorários fixados pela sentença devem ser majorados em 1% (um por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15. 4. Apelação conhecida e não provida.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, LIV e LV, 93, IX, e 97 da Constituição da República e do art. 26, § 2º, inciso III, e § 5º, da Emenda Constitucional 103/2019. Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido “[...] determinou a implantação de aposentadoria por incapacidade permanente não decorrente de acidente do trabalho, após a vigência da EC 103/2019, sem observar a fórmula de cálculo da renda do benefício estabelecida no artigo 26, §2º, III, e §5º, da referida Emenda Constitucional”.



    Opostos embargos declaratórios, estes foram parcialmente acolhidos para “[...] sanar a contradição e retirar da fundamentação do julgado o trecho em que se declara a inconstitucionalidade da norma, afastando-a do caso concreto, devendo ser mantido o entendimento quanto ao mais”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 783317 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-03-2015)



    Por seu turno, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. [...]” (ARE 1416008 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 04-09-2023)



    Não há que falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve ofensa ao princípio da Reserva do Plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou de forma explícita a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da CRFB, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O art. 84, VI, “b”, da Carta da República apenas permite que o Chefe do Poder Executivo extinga funções e cargos públicos quando vagos, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 1403343 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15-06-2023)



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Precedentes. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do “full bench”. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF.” (Rcl 11237 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 30-10-2014)



    Ademais, o acórdão recorrido, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que “[...] o fato previdenciário é anterior à Reforma da Previdência e, portanto, o cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez deve respeitar o art. 29 da Lei 8.213/91, não se lhe aplicando a forma de cálculo mais gravosa do art. 26 da EC 103/2019”, bem como declarou que “[...] o INSS não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão lançada na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos”.



    Deste modo, nota-se que o entendimento exarado pelo tribunal de origem está alinhado à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que já assentou que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum). Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Aposentadoria. Aplicabilidade da EC 103/2019 depende de prévia edição de legislação local. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1397619 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CARGO EM COMISSÃO. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem ao concluir que a aposentadoria se rege pela legislação vigente na data do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício previdenciário, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, a análise acerca do preenchimento dos requisitos para que se incorpore gratificação demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1399530 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 04-03-2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COMPREENSÃO DIVERSA. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1410157 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-06-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RMI. ALTERAÇÃO DO TETO DE BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1283461 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-11-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente